Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-41.2013.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000512-41.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 496.081.501-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS ] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS,

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA E REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

CONFISSÃO DO CODENUNCIADO - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO MENOR INFRATOR E DA TESTEMUNHA – SUFICIENCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA – ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR FURTO MANTIDA – CIRCUSTANCIAS JUDICIAIS – MAUS ANTECEDENTES – NÃO SE APLICA O PERÍODO DEPURADOR – ARESTO DO STF - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ – PENA REDIMENSIONADA –
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
- REINCIDENTE – PERÍODO DEPURADOR AUSENTE – APTA A GERAR EFEITOS PENAIS -
REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA –
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – REGIME – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA – INICIAL FECHADO – JUTIFICADO – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

“Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito [...], não há como prosperar a alegação de ausência de provas, pois além da confissão do adolescente infrator e dos demais codenunciados, [...] aliada a outros elementos de prova, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório.”
(TJMT, AP - N.U 0008820-57.2016.8.11.0004).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. [...] ”
(
STF, RE 593.818)

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg no HC 600.179/SP).

Ausente o transcurso de 5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação mostra-se apta para gerar efeitos penais (STJ, HC 391137/SP).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justifica o regime inicial fechado, embora “
a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC 626.351/SC).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000512-41.2013.8.11.0035 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE ROBERTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (Código 32222), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, IV do CP - (ID 69242569).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da pena-base pelos maus antecedentes; 3) a agravante da reincidência não estaria caracterizada; 4) faz jus ao regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 66071001).

Prequestiona o art. 93, IX, 5o, LIV, XLIV, ambos da CF; art. 381, IV do CPP; art. 59 e 68, ambos do CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 69242575).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Furto qualificado pelo concurso de agentes. 1) Pretendida absolvição do delito de furto qualificado, ao argumento que inexiste prova apta a dar azo a um juízo de exprobação – Inadmissibilidade – Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito. 2) Buscase o redimensionamento do quantum atinente à circunstância judicial exasperada, a fim de que seja reconduzido para o patamar de 1/6 – Inviabilidade – O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3) Almeja-se o decote da agravante da reincidência – Inconcessibilidade – “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (Enunciado Orientativo n. 18 do TJMT). 4) Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto – Inviabilidade – A pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP, implica no estabelecimento, como regra, do regime aberto para início do cumprimento da pena, contudo, o apelante é reincidente e às circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes é desfavorável ao próprio, fatos esses que implicam no regime inicialmente fechado - “O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial fechado, forte nas disposições contidas no art. 33, § 2o, c [contrario sensu] e § 3o do Código Penal, salvo se favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso destes autos, visto que a sentenciada ostenta maus antecedentes. Dessa forma, na espécie, não se pode pensar em desproporcionalidade, visto que a fixação do regime prisional mais rigoroso decorre de imposição legal. (Ap 86183/2017, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018) – Pelo desprovimento do apelo.
”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 70144981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 02 de janeiro de 2013, por volta das 06 horas e 50 minutos, na Fazenda Torre (Algodoeira), localizada na Rua Aripuanã, Alto Garças/MT, o adolescente, H. E. F. dos S., juntamente com o denunciado Anderson Ferreira Rezende “Dentinho”, a mando do denunciado José Roberto da Silva, vulgo “Pitico”, adentraram na propriedade rural supramencionada, e, agindo imbuídos de animus furandi, subtrairam, para proveito de todos, .coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Trator Massey Ferguison, ano 1992, modelo 299, série 57180000994 e 01 (um) Madal (para pendurar a lamina e gancho), conforme termo de exibição e apreensão de fl. 18, auto de avaliação de fl. 42, e termo de entrega de fl. 19, avaliados em R$ 45.000,00.
[...]

Assim agindo, os denunciados José Roberto da Silva, vulgo “Pitico” e Anderson Ferreira Rezende, vulgo “Dentinho, praticaram, em concurso material, a conduta delituosa capitulada no artigo ' 155, IV, e artigo 288, ambos do Código Penal”
(Marcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 69234683).

Em 24.2.2018, extinguiu a punibilidade do codenunciado Anderson Ferreira Rezende
“pela morte do agente[...]com fulcro no art. 107, inciso I, do Código Penal”
(Lener Leopoldo Coelho da Silva, juiz de Direito - ID. 69242563).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 23), termo de entrega (fl. 24), cópia do boletim de ocorrência (fl. 12), auto de avaliação (fl. 47), em harmonia com os depoimentos colhidos na fase judicial e investigatória (fls. 13; fls. 19/20; fls. 52/54 e fls. 148/151).

A autoria, de igual forma, ficou devidamente comprovada, o que se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas declarações do codenunciado Anderson Ferreira Rezende.

Com efeito, o codenunciado Anderson Ferreira Rezende, já falecido, em depoimento judicial descreveu com detalhes a forma como os acusados realizaram o furto do trator e do madal (fl. 148/151).

[...] A testemunha Lauro Silva Arruda, funcionário da Fazenda Torre, local onde o furto ocorreu, ao ser inquirido em juízo (fls. 148/151), confirmou a ocorrência do delito, declarando que ficou incumbido de registrar o Boletim de Ocorrência. Declarou que o acusado Anderson, era funcionário da Fazenda, e que posteriormente, soube da participação do acusado José Roberto na prática delitiva.

Por sua vez, a testemunha Arnildo Nilson, ouvida por meio de carta precatória à fl. 162, declarou que uma pessoa lhe ofereceu o trator para aluguel, o qual aceitou e fez um contrato de arrendamento do maquinário. Declarou ainda que não sabia que a referida máquina, se tratava de produto de crime.

Em que pese o acusado José Roberto da Silva não ter sido ouvido nos autos, sendo-lhe decretada a revelia em sede instrutória (fls. 148/151), observa-se que a prática delitiva, está corroborada por outros elementos de prova, mormente pelas declarações das testemunhas, bem como pelo depoimento do codenunciado Anderson Ferreira Rezende em juízo, e do adolescente Hudson Esdras, ouvido na Delegacia de Polícia.

Assim, facilmente perceptível que a tese defensiva de absolvição, não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos.

Diante das provas produzidas, de forma harmônica e concatenadas, tenho que a materialidade delitiva e autoria foram comprovadas tanto no curso da investigação, quanto judicialmente.

Logo, o fato praticado é típico e não opera em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade. Ao contrário, o conjunto probatório traz elementos que indicam consciência da ilicitude e possibilidade de assumir conduta diversa, devendo ser incurso nas penas do art. 155, do Código Penal.

2.2 Quanto à incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso IV, do CP:

Logo, verifica-se que a prova produzida nos autos é suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso IV do CP, uma vez que os acusados agiram em conjunto (concurso de pessoas) para a subtração da “res furtiva”. [...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO das penas do art. 288 do Código Penal. [...]

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que ostenta maus antecedentes, tendo em vista condenações anteriores, transitadas em julgado (Guias de Execução Penal do Processo de cód. 39623), pelo que valoro negativamente essa circunstância judicial; não há nos autos elementos para aferição da personalidade e conduta social do condenado; os motivos e as circunstâncias não destoam dos crimes desta natureza; as consequências não foram graves; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim, não há elementos que demonstrem a capacidade econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não incidem circunstâncias atenuantes, no entanto, incide a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena passando a dosá-la em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

A teor dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal, e Súmula 269 do STJ, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência delitiva e os maus antecedentes (autos de execução de pena cód. 39623).

No caso concreto, se mostra inadequada e insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, considerando a contumácia delitiva do condenado. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da pena (art. 77 do CP)”
(Angela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito – ID 69242569/69242570).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 69234685), Termo de Entrega (ID 69234685) e Auto de Avaliação (ID 69234688), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Lauro Silva Arruda,
funcionário da vítima (ID 69234684), Hudson Exdra Ferreira Dos Santos, adolescente infrator (ID 69234685), Anderson Ferreira Rezende, codenunciado (ID 69234688), e o apelante JOSE ROBERTO DA SILVA (ID 69234696).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauro Silva Arruda, funcionário da vítima, Arnildo Nilson, proprietário da Fazenda Carolina e Anderson Ferreira Rezende, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 69242577).

O apelante JOSE ROBERTO DA SILVA não compareceu na audiência de instrução e julgamento, embora intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 69242529).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2.1.2013, por volta das 6h50min, na Fazenda Torre (Algodoeira), localizada à Rua Aripuanã, Alto Garças/MT, o adolescente, H. E. F. dos S e o codenunciado Anderson Ferreira Rezende [“Dentinho”], subtraíram bens móveis [1 (um) Trator Massey Ferguson, ano 1992, modelo 299, série 57180000994 e 01 (um) Madal (para pendurar a lamina e gancho)] (ID. 69234685 e Relatório de Mídias - ID 69242577);

- Hudson Exdra Ferreira dos Santos [adolescente infrator] relatou, na fase policial, que juntamente com Anderson Ferreira Rezende [codenunciado], furtaram o trator Massey Ferguson, na propriedade rural Fazenda Torre, por determinação do apelante JOSE ROBERTO DA SILVA, sob a promessa de receber o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); após o furto, entregou o veículo ao apelante JOSE ROBERTO DA SILVA na “Cascalheira”, o qual levou o trator até a “cachoeira do Cafezinho” e depois transportou “em um caminhão prancha” até a Fazenda Carolina, em Primavera do Leste-MT (ID 69234685);

- Anderson Ferreira Rezende [codenunciado] confessou, na delegacia de Polícia, que o adolescente Hudson Exdra o procurou para saber se na Fazenda Torre existia maquinário para furtar, pois o apelante JOSE ROBERTO DA SILVA, vulgo “pitico”,
“pegava para vender”
; após ir até o barracão na referida propriedade rural, o adolescente infrator saiu com o veículo para levar até o apelante JOSE ROBERTO DA SILVA; na fase judicial, confirmou os fatos narrados anteriormente e afirmou que o “pitico” [apelante JOSE ROBERTO DA SILVA], ofertou uma motocicleta e R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo trator (ID 69234688/ Relatório de Mídias - ID 69242577);

- Arnildo Nilson [proprietário da Fazenda Carolina] narrou, em juízo, que uma pessoa, identificada como “Bocó”, ofereceu-lhe um trator para aluguel; aceitou e confeccionaram um contrato de arrendamento do maquinário, pelo valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o “
objeto do contrato”
, que estava na mecânica em Primavera do Leste, não foi utilizado, pois tomou conhecimento que se tratava de produto de crime (Relatório de Mídias - ID 69242577);

- o apelante JOSE ROBERTO DA SILVA negou, durante a fase policial, a autoria do delito (ID 69234696).

Dito isso, vejamos.

O codenunciado Anderson Ferreira Rezende descreveu coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de um Trator Massey Ferguson (ano 1992, modelo 299, série 57180000994), bem como um Madal [utilizado para pendurar a lamina e gancho], juntamente com Hudson Exdra Ferreira dos Santos [adolescente], mediante a promessa de receberem recompensa financeira do apelante JOSE ROBERTO DA SILVA.

O transporte do veículo subtraído, após o furto, pelo apelante, da “Cascalheira” até a cidade de Primavera do Leste, foi confirmado por Hudos Extra Ferreira dos Santos [adolescente], na fase policial.

A localização do trator em uma mecânica, na cidade de Primavera do Leste, conforme depoimento prestado em juízo pela testemunha
Arnildo Nilson, corrobora a assertiva do adolescente Hudos Extra Ferreira dos Santos.

No caso, a confissão do codenunciado [Anderson Ferreira Rezende], em ambas as fases do processo, a declaração do adolescente infrator [Hudson Exdra Ferreira dos Santos] e da testemunha Arnildo Nilson [proprietário da Fazenda Carolina], mostram-se suficientes para comprovar a autoria do furto.

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito [...], não há como prosperar a alegação de ausência de provas, pois além da confissão do adolescente infrator e dos demais codenunciados, [...] aliada a outros elementos de prova, são provas mais do que suficientes para embasar um decreto condenatório.”
(AP, N.U 0008820-57.2016.8.11.0004, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 17.7.2018).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante JOSE ROBERTO DA SILVA JOSE ROBERTO DA SILVA pelo furto narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os maus antecedentes.

O apelante JOSE ROBERTO DA SILVA à época dos fatos [2.1.2013], possuía condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 30.10.2004, com a extinção da punibilidade, pelo cumprimento integral da pena, em 15.1.2020 (SEEU - N.U. 0001097-25.2015.8.11.0035).

Registre-se que o c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020),
“in verbis”
:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. [...]”

Por sua vez, “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I - CPP) – condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitado em julgado em 15.1.2007, cuja pena foi integralmente cumprida em 6.8.2019 (SEEU - N.U. 0001097-25.2015.8.11.0035).

Ausente o transcurso de 5 (cinco) anos, entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração, a condenação mostra-se apta para reincidência (STJ, HC 391137/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 24.5.2017).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se a pena 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No tocante ao regime, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência
,
justifica o inicial fechado, embora
“a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no HC 626.351/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.12.2020).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante JOSE ROBERTO DA SILVA a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021